Tribunal: TJES
Processo: 0000663-15.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000663-15.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON DONATO SIMOURA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000663-15.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON DONATO SIMOURA, TAYNA REIS FELIX
Advogado do(a) APELADO: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507
Advogado do(a) APELADO: PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS - MG159309

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" e “ausência de autoria”, quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. 2. Recurso Provido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000663-15.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON DONATO SIMOURA, TAYNA REIS FELIX
Advogado do(a) APELADO: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK - ES23507
Advogado do(a) APELADO: PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS - MG159309

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 09/07/2021, no Centro de Afonso Cláudio/ES, na loja “FJ celulares”, os denunciados recolheram 04 (quatro) aparelhos celulares que estavam no balcão e fugiram.

Posteriormente, foi encontrado com a denunciada Tayna, 01 (um) aparelho celular produto do crime, tendo confessado a participação no delito, e com Jefferson, outros aparelhos provenientes do crime e ainda uma motocicleta, utilizada na subtração dos celulares, inclusive encontrando-se com restrição de furto.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, Jefferson foi condenado pelo crime de furto simples, e absolvido no crime de receptação, assim como Tayna absolvida no crime de furto qualificado.

Passo à análise ao pedido do
parquet
pela condenação de Jefferson no delito de receptação, assim como Tayna pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, com consequente alteração para a forma qualificada, no crime de furto, praticado pelo acusado Jefferson.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), auto de apreensão (fl. 25), auto de restituição (fl. 26), boletim de ocorrência (fls. 10/12), termos de declaração (fls. 13/15), senão vejamos:

“(...) QUE: EM CONTINUIDADE A OCORRENCIA DE NUMERO 45370802, ONDE FORAM ROUBADOS QUATRO APARELHOS CELULARES NA LOJA FJ CELULARES, NA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO, INICIAMOS DE IMEDIATO AS BUSCAS E LOGRAMOS EXITO EM LOCALIZAR A SUSPEITA DE PARTICIPAR DO REFERIDO ROUBO, QUE FOI POSTERIORMENTE IDENTIFICADA COMO SENDO A NACIONAL TAYNA DOS REIS FELIX, NA LOCALIDADE DE PIRACEMA, NO BAR DA SOGRA E COM ELA FOI ENCONTRADO UM APARELHO DE MARCA LG COM AS MESMAS CARACTERISTICAS PASSADAS PELA VITIMA DO ROUBO, QUESTIONADA SOBRE A PROCEDENCIA DO REFERIDO CELULAR A MESMA INFORMOU QUE TERIA PARTICIPADO JUNTO COM O NACIONAL JEFFERSON DONATO SIMOURA DO ROUBO CITADO ANTERIORMENTE. E QUE JEFFERSON SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE IBATIBA, BEM COMO OS OUTROS TRÉS APARELHOS PRODUTOS DO ROUBO. EM ATO CONTINUIO FOI FEITO CONTATO COM A EQUIPE DE FORA TATICA DO 140 BPM, COMANDADO PELO CB WESLEY CARRASTRO, PROSSEGUIMOS PARA A CIDADE DE IBATIBA E LOCALIZAMOS JEFFERSON NO ENDEREO XXXXXX, E PRÓXIMO A SUA RESIDENCIA FOI LOCALIZADO A MOTOCICLETA UTILIZADA NO ROUBO DE PLACA MQT 5A56, QUE AO SER VERIFICADA CONSTOU RESTRIÇAO DE FURTO E ROUBO, ESTA FOI ENCAMINHADA PARA PATIO CREDENCIADO CONFORME GRV DE NUMERO 398719, ANEXO A ESTA; DOIS CELULARES FORAM ENCONTRADOS COM ARIANE REIS GUIMARAES, IRMA DE TAYNA E 0 ULTIMO APARELHO UM IPHONE 7, FOI LOCALIZADO COM O SR DIMAR ALACRINO RODRIGUES QUE INFORMOU TER COMPRADO 0 REFERIDO APARELHO NA DATA DE HOJE DE JEFERSON PELA QUANTIA DE TREZENTOS REIAS. DIANTE DOS FATOS DESLOCAMOS COM OS ENVOLVIDOS BEM COMO O MATERIAL RECUPERADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA QUE A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTAO TOME AS MEDIDAS CABÍVES. (...)” (Depoimento do Policial Militar Junior Cezar Santiago Muniz, em sede policial – à fl. 13).

“(...) QUE: E funcionária da loja FJ CELULARES; QUE nesta data, por volta de meio dia e quarenta um rapaz entrou na loja e perguntou preço de celulares e forma de pagamentos e depois foi embora; QUE tempos depois ele voltou com urna mulher e disse: perdeu, passa todos os celulares e começou a recolher os celulares, no total quatro celulares, dentre eles DOIS LG, UM IPHONE, E UM SANSUNG e saiu da loja; QUE ele fez menção que estava armado, mas não mostrou arma; QUE ele subiu numa moto e seguiu pela contra mão; QUE não viu a moto , mas viu os ladrões perfeitamente, visto que não cobriam o rosto; QUE reconhecessem sombra de dúvidas os celulares apreendidos corno sendo os mesmos roubados na loja; QUE reconhece sem duvidas os conduzidos TAYANE DOS REIS FELIX e JEFERSON DONATO SIMORA como sendo os dois ladrões que roubaram os celulares e fugiram; QUE nunca havia visto eles antes do roubo; QUE o estabelecimento tem câmeras que filmou toda a ação e ajudou os militares na identificação e captura dos ladrões; QUE não foi agredida, apenas ameaçada no momento do roubo, dizendo que estavam armados e que a declarante não reagisse. (...)” (Depoimento da vítima Gessica Martins Salino Simer, em sede policial – à fl. 15).

Cumpre salientar que a acusada confessou, em sede policial, que participou do delito juntamente com Jefferson, tendo inclusive informado aonde o mesmo se encontrava, ademais, os depoimentos acima foram corroborados em juízo, encontrando-se todos de forma harmônica e com riqueza de detalhes.

Faço notar que, por mais que Tayna não tenha realizado nenhuma ação direta para a subtração dos bens na loja, a mesma estava na companhia do acusado, e que, diferentemente do que alegou em juízo, estava evidentemente ciente da prática do delito realizado por ambos, visto que foi encontrado com ela, após o crime, um dos aparelhos celulares, e ainda por cima, 02 (dois) dos aparelhos furtados, com sua irmã, o que denota seu dolo na prática da conduta, caso contrário, não estaria na posse de um dos bens, produto do crime, tampouco teria dado outros à sua irmã.

Todavia, como bem relatado pela vítima, a acusada meramente participou do furto, acompanhando o acusado Jefferson, motivo pelo qual, reconheço sua participação de menor importância, conforme art. 29, §1º do CP.

Desta forma, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos dos policiais e pela vítima, funcionária do estabelecimento, que ambos realizaram o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, sendo Tayna de menor importância, tendo em vista que apenas fez companhia a Jefferson, enquanto o mesmo subtraía os aparelhos celulares.

Quanto ao crime de receptação, em conformidade com entendimentos reiterados e atuais do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de delito do art. 180,
caput
, do CP, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, ocorrendo, de forma lícita, a inversão do ônus da prova (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

Em análise detida aos autos, verifica-se que, em momento algum, a defesa do acusado se manifestou acerca da ilicitude, ou não da motocicleta apreendida na posse de Jefferson, que inclusive foi meio para realização deste crime de furto qualificado, motivo pelo qual, constato a prática do crime de receptação.

Nesse sentido, entendo assistir razão ao pleito ministerial quanto ao crime de furto qualificado dos acusados e pela receptação de Jefferson, uma vez que restou evidente pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, que ambos praticaram o crime no estabelecimento “FJ celulares” e que o acusado, cientemente, adquiriu produto de crime.

Passo então a reanalisar e realizar a dosimetria de pena do acusado Jefferson.

Primeiramente quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, presente no art. 155, §4º, IV, do CP.

Mantenho os fundamentos e parâmetros utilizados na pena-base, realizado pelo magistrado de primeiro grau, apenas realizando o reenquadramento na modalidade qualificada, na qual possui o intervalo de pena entre 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

Observa-se que o magistrado valorou negativamente somente os antecedentes criminais do acusado, visto que possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, desta forma,
fixo a pena-base em 02 anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausentes demais alterações, fixo a reprimenda final em
02 anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 58 dias-multa.

No tocante ao delito de receptação, presente no art. 180,
caput
, do CP.

A culpabilidade
não é desfavorável.

Os antecedentes
lhe são desfavoráveis, como bem relatado acima, o mesmo possui 04 (quatro) condenações já transitadas em julgado, isto posto, utilizo de 03 (três) delas para valorar negativamente os antecedentes.

Inexistem elementos suficientes para valorar a
personalidade
do agente.

A conduta social
não pode ser auferida.

Os motivos, as circunstancias e as consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, fixo a pena-base do acusado em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexiste atenuante a ser considerada.

Incide a agravante do art. 61, I, do CP, utilizando-me de uma das condenações já transitadas em julgado que o acusado possui, razão pela qual agravo a pena, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Do mesmo modo, não incidem causas de diminuição ou de aumento.

Nesse sentido, torno definitiva a pena do acusado em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Presente o concurso material, conforme art. 69 do CP, totalizo a reprimenda final do acusado em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado
, conforme art. 33, §2º,

“b”, do CP.

No tocante à dosimetria de pena da acusada Tayna, referente ao crime previsto no art. 155, §4º, IV, do CP.

A culpabilidade
não é desfavorável.

Os antecedentes
são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para valorar a
personalidade
do agente.

A conduta social
não pode ser auferida.

Os motivos, as circunstancias e as consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, fixo a pena-base da acusada em
02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação às atenuantes, verifico que Tayna confessou a prática do crime durante a fase policial, todavia, como a pena já se encontra no mínimo legal, mantenho a mesma no respectivo patamar mínimo, visto que tais circunstâncias não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ausentes agravantes.

Do mesmo modo, não incidem causas de diminuição ou de aumento.

Dessa forma, torno definitiva a pena da acusada em
02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
aberto
, conforme art. 33, §2º,

“c”, do CP.

Portanto, considerando que à apelante foi imposta pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e não sendo a ré reincidente, assim como pelas circunstâncias favoráveis, entendo que estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade imposta, por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Inclua-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)